Tribunal: STF
Processo: RE 524104
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Deficiência na
   fundamentação do recurso. Súmula 284. Embargos rejeitados. Há
   fundamentação deficiente de recurso, quando não revele correlação
   entre as suas razões e os fundamentos da decisão
   recorrida.
2.      RECURSO. Embargos de declaração. Caráter
   meramente protelatório. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
   Aplicação do art. 538, § único, c.c. arts. 14, II e III, e 17,
   VII, do CPC. Quando abusiva a oposição de embargos de declaração
   manifestamente protelatórios, deve o Tribunal condenar o
   embargante a pagar multa ao embargado